Tribunal: TJPA
Processo: 0803826-77.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803826-77.2024.8.14.0136

APELANTE: JOANA TAVARES LIMA, ESPÓLIO DE JOANA TAVARES LIMA

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Sabemi Seguradora S.A. contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível, que deu parcial provimento ao recurso da autora para reformar a sentença apenas quanto ao pedido de indenização por danos morais, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença. A ação original, ajuizada por Joana Tavares Lima (Espólio), teve por objeto a declaração de inexistência de relação jurídica, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais sob a rubrica “SABEMI SEGURADO” em conta bancária vinculada a benefício previdenciário, referentes a seguro não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão monocrática que reconheceu a ocorrência de dano moral decorrente da cobrança indevida de seguro não contratado e fixou a indenização em R$ 5.000,00, mesmo diante da alegação da agravante de inexistência de ilícito, ausência de dano moral e desproporcionalidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de valores referentes a contrato de seguro não comprovadamente firmado com o consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a responsabilidade objetiva da fornecedora, conforme art. 14 do CDC.

4.

A incidência dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar agrava a conduta da fornecedora e caracteriza violação à dignidade da pessoa humana, sobretudo por se tratar de pessoa idosa e hipossuficiente.

5.

O dano moral prescinde de prova específica nas hipóteses de cobrança indevida por serviço não contratado, por configurar-se in re ipsa, sendo suficiente a demonstração da conduta abusiva.

6.

A indenização arbitrada em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com a função compensatória e pedagógica da reparação civil, conforme precedentes dos tribunais estaduais e entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança indevida por seguro não contratado, especialmente quando incidente sobre verba alimentar, caracteriza ilícito civil e enseja reparação por dano moral, independentemente de prova do prejuízo extrapatrimonial.

2.

A responsabilidade do fornecedor de serviços por falha na prestação é objetiva e independe da demonstração de dolo ou culpa.

3.

A fixação de indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto e a função punitiva e pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; TJ-SP, Apelação Cível nº 1011948-59.2020.8.26.0344, Rel. Des. Marcondes D'Angelo, j. 24.05.2022; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.21.249311-8/001, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 08.04.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002787-33.2023.8.26.0566, Rel. Des. Correia Lima, j. 26.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Apelação Cível nº 0803826-77.2024.8.14.0136; Agravante: Sabemi Seguradora S.A.; Agravada: Joana Tavares Lima (Espólio); ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Sabemi Seguradora S.A.
, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por
Joana Tavares Lima
, contra a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora para reformar a sentença apenas quanto ao pedido de indenização por danos morais, condenando a ora agravante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir da decisão e juros legais desde o evento danoso, mantendo-se os demais termos da sentença de origem (ID da sentença: nº 24797190).

A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para:

(i) declarar a inexistência da relação jurídica que deu ensejo aos descontos sob a rubrica “SABEMI SEGURADO”;

(ii) determinar a cessação dos referidos descontos;

(iii) condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com correção pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a contar de cada desconto, autorizada a compensação com valores eventualmente restituídos administrativamente;

(iv) condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação;

(v) indeferir o pedido de danos morais.

Em suas razões recursais (ID nº 24797195), a autora apelou da sentença para que fosse reconhecido seu direito à reparação por danos morais, sustentando, em resumo:
(i) que não contratou o seguro cuja cobrança incidiu sobre conta bancária vinculada ao recebimento de benefício previdenciário;

(ii) que os descontos indevidos comprometeram verba de natureza alimentar, afetando sua subsistência;

(iii) que o dano moral é presumido em hipóteses como a dos autos, requerendo a fixação da indenização em R$ 10.000,00;

(iv) pediu ainda a majoração dos honorários advocatícios para 20%.

A decisão monocrática proferida pelo relator conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, reformando a sentença apenas para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos (ID nº 29889801).

Irresignada, a parte ré interpôs
agravo interno
(ID nº 30555583), sustentando, em suma:

(i) que a cobrança decorreu de contrato regularmente firmado, não havendo falha na prestação do serviço nem conduta ilícita;

(ii) que os pagamentos foram realizados de acordo com as cláusulas pactuadas, inexistindo erro ou má-fé;

(iii) que o suposto dano moral não restou comprovado, sendo meros aborrecimentos incapazes de ensejar reparação;

(iv) subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, por considerá-lo desproporcional, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões (ID nº 31234642), a parte agravada, ora apelante, requer a manutenção da decisão agravada, sustentando:

(i) a falha na prestação do serviço pela ausência de prova de contratação do seguro;
(ii) a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), sobretudo quando há falha na informação e dano presumido;
(iii) que os descontos indevidos sobre verba alimentar violam os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé, configurando, por si só, dano moral indenizável;
(iv) pugna, ao final, pela rejeição do agravo e manutenção integral do decisum monocrático.

É o relatório.

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

De início, verifico que ambos os agravos internos foram interpostos de forma tempestiva, sendo, portanto, conhecidos.

2. Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado consiste em definir se deve subsistir a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, arbitrada em decorrência da cobrança indevida de seguro não contratado, com descontos incidentes sobre conta bancária vinculada a benefício previdenciário de natureza alimentar.

A sentença proferida pelo juízo de origem já havia declarado a inexistência da relação jurídica que fundamentou a cobrança, determinando o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados. A decisão agravada reformou apenas a parte que havia afastado o pleito indenizatório, reconhecendo o cabimento da reparação por dano moral.

O agravante sustenta que houve contratação regular do seguro, sem má-fé, e que a autora não comprovou prejuízo moral, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

Entretanto, razão não lhe assiste.

A jurisprudência, inclusive aquela expressamente transcrita na decisão agravada, tem reconhecido que a cobrança indevida de valores relacionados a serviços não contratados, especialmente quando incidentes sobre verba de caráter alimentar, ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano, caracterizando ilícito passível de indenização por dano moral.

Destaco os seguintes precedentes:

“RECURSO – APELAÇÃO – SEGURO NÃO CONTRATADO – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL. Lançamento de cobrança em nome da autora pela requerida, em virtude de seguro não contratado. Irregularidade da cobrança bem demonstrada. Restituição, em dobro do valor indevidamente cobrado. Admissibilidade. Exegese do artigo 940, do Código Civil. 2) Dano moral. Configuração. Indenização devida. Verba que deve ser fixada dentro dos parâmetros incidentes à espécie.”

(TJ-SP, AC nº 1011948-59.2020.8.26.0344, Rel. Des. Marcondes D'Angelo, j. 24.05.2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE - NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO.”

(TJ-MG, AC nº 1.0000.21.249311-8/001, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 08.04.2022)

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. restituição de valores e indenização por dano moral – Descontos em fatura de cartão de crédito advindos de seguro não contratado pela autora – Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Dano moral configurado – Descabimento do pedido de redução da indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – Procedência mantida – Recurso improvido.”

(TJ-SP, AC nº 1002787-33.2023.8.26.0566, Rel. Des. Correia Lima, j. 26.01.2024)

Além disso, o entendimento consolidado no âmbito do STJ, por meio da Súmula 479, estabelece que:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No caso, é incontroverso que a agravada não firmou contrato de seguro com a empresa agravante, tampouco foi apresentada prova documental nesse sentido. Os descontos incidiam diretamente sobre verba previdenciária da autora, pessoa idosa, em clara situação de hipossuficiência, circunstâncias que ampliam a gravidade da conduta da instituição financeira e impõem o dever de indenizar, conforme os arts. 6º, III e VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, além do art. 5º, X, da Constituição Federal.

Importante frisar que, nos termos da doutrina majoritária e da jurisprudência pacífica, o dano moral in re ipsa é presumido nessas hipóteses, não havendo necessidade de demonstração concreta do prejuízo extrapatrimonial, bastando a prova da prática abusiva.

A indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00, além de se revelar adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guarda coerência com os parâmetros fixados nos precedentes citados e com a função pedagógica, punitiva e compensatória da reparação civil, evitando o enriquecimento sem causa, mas também inibindo a reiteração de práticas abusivas por parte do fornecedor.

Dessa forma, não merece acolhimento o presente agravo interno.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno interposto por Sabemi Seguradora S.A., mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/12/2025